Tribunal: TJMT
Processo: 1024052-22.2021.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024052-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0005-22 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), ERNESTINO TOMAZ DE AQUINO - CPF: 177.317.201-87 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Vício do produto. Veículo com incêndio e perda total. Responsabilidade solidária. Dano moral configurado. Honorários advocatícios. Proveito econômico. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos morais em decorrência de incêndio e perda total de veículo adquirido com defeitos recorrentes. O automóvel apresentou falhas sucessivas no sistema de injeção, válvula termostática e câmbio em curto período após a compra, culminando em pane elétrica e incêndio em rodovia. O juízo de origem condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i)
saber se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais;
(
ii
)
determinar a legitimidade passiva da concessionária em face de vício de fabricação
;
(
iii
)
verificar a existência de nexo causal e dever de indenizar por danos morais;
(
iv
)
avaliar a possibilidade de redução do quantum indenizatório;
e
(v)
estabelecer a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que, ainda que de forma genérica, enfrenta os fundamentos centrais da sentença e demonstra o interesse na reforma do julgado.

4. A concessionária de veículos integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com o fabricante por vícios do produto, nos termos dos
arts
. 3º e 18 do CDC.

5. Configura dano moral o incêndio espontâneo de veículo em via pública decorrente de falhas mecânicas não sanadas, pois o evento expõe a integridade física do consumidor a risco e ultrapassa o mero aborrecimento.

6. Mantém-se o valor indeni
zatório
de R$ 10.000,00 quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros
deste Tribunal
para casos de perda total do bem sem vítimas físicas.

7. Devem os honorários advocatícios incidir
sobre o
proveito econômico obtido, em detrimento do valor da causa, conforme a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

“
1. A concessionária de veículos possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios do produto, independentemente de falha na fabricação. 2. O incêndio de veículo em circulação por defeito mecânico gera dano moral

pela violação à segurança e dignidade do consumidor. 3. Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação líquida quando este for o proveito econômico mensurável da demanda.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.078/1990 (CDC),
arts
. 3º, 6º, VIII e 18; Lei n. 13.105/2015 (CPC),
arts
. 85, § 2º, 86 e 373, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Cível n. 1013860-13.2021.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0007072-70.2012.8.11.0055, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2019; TJMT, N.U 1011861-23.2024.8.11.0040, Rel.ª Des.ª
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por

Domani
Prime Distribuidora de Ve
í
culos e Peças LTDA

contra a

sentença
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca
de
Rondonópolis
/MT,
que julgou
parcialmente
procedent
e a A
ção
indenizatória por danos materiais e danos morais
, autos n.
1024052-22.2021.8.11.0003
, ajuizada
por

Ernestino Tomaz de Aquino
.

O
J
uízo a
quo
julgou
improcedente apenas o pedido de danos materiais
, condenando a r
equerida/apelante

Domani
Prime, ao pagamento
de R
$
10.0
00,00 (
dez mil
reais) a título de danos m
orais
.

Ainda, condenou a ré, ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, fixados em
1
0% sobre o valor da
causa, sendo
distribuído
os
ônus

sucumbenciais
na proporção de 70% para o autor e 30%
para a r
equerida
,
diante da sucumbência recíproca.

Preliminarmente,
a apelante
suscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que atuou como mera intermediária na alienação do bem, atribuindo a responsabilidade exclusiva por eventuais vícios de fabricação à montadora.

No mérito, d
efende que prestou a devida assistência e que os reparos foram

realizados.

Aduz
indo
, ainda, a
ausência
de responsabilidade co
m a consequente
improcedência integral dos pedidos
, por
inexistência
de

comprovação do nexo causal.

Requer
, ainda,
a reforma do julgado para que seja afastada a condenação por danos morais
, ou
a redução do montante indenizatório, visando adequá-lo aos limites da moderação e evitar que a reparação se torne fonte de lucro indevido, respeitando-se as nuances do caso concreto.

Ademais,
postula a adequação da
base de cálculo
do ônus sucumbenciais
(ID 350125887).

Devidamente intimado, o
autor/
apelado apresent
ou
contrarrazões, arguindo, preliminarmente,
a
violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, re
bateu
as teses d
o
apelante, defendendo
que a
sentença
seja mantida integralmente
e, ao final, requereram a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal

(ID 350125891)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

I
–

Da ofensa ao princípio da

d
ialeticidade
:

Inicialmente, importante analisar a preliminar suscitada pelo apelado, em sede de contrarrazões recursais, quanto à alegada
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

Sustenta, em síntese, que
não houve impugnação específica no
recurso de apelação
interposto
,

sob o fundamento de que
“
não rebate diretamente os fundamentos da sentença
”.

Afirma que o recorrente se limita
“
a alegar um suposto desacerto do entendimento da Julgadora, com alegações desprovidas de fundamento, juntando novos documentos ilegíveis para justificar o seu pleito de reforma do veredicto
”
, prejudicando o apelado e impossibilitando a análise pelo Colegiado.

Todavia, verifico que a alegação
não comporta provimento
.

O princípio da dialeticidade, consagrado no ordenamento processual civil brasileiro, exige que o recurso contenha argumentação específica e fundamentada contra a decisão impugnada, demonstrando de forma clara e objetiva os pontos de discordância e as razões pelas quais a decisão merece reforma.

Conforme leciona a doutrina processualista, o recurso deve ser dialético e discursivo, permitindo à parte contrária o exercício pleno do contraditório mediante a apresentação de contrarrazões.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pel
a
apelante, verifica-se que, embora
em certos pontos, seja genérica, é possível extrair delas o inconformismo do apelante com os fundamentos da sentença, bem como o seu pedido de reforma para que seja
reconhecida, preliminarmente
,
a
sua
ilegitimidade
,
e
no mérito
,
afastar as cobranças
dos danos morais
, subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório e
readequação da base de cálculo referente aos honorários sucumbenciais
.

A
apelante, ainda que de forma não ideal, impugna os fundamentos centrais da sentença
.
Assim
, observa-se que há correlação lógica entre as razões recursais e o conteúdo da decisão combatida.

Ademais, a jurisprudência pátria tem adotado interpretação não excessivamente rigorosa quanto ao requisito da dialeticidade, privilegiando o princípio da primazia do julgamento de mérito e o amplo acesso à justiça, desde que o recurso permita a compreensão da insurgência e possibilite o exercício do contraditório pela parte contrária, o que inequivocamente ocorreu no caso em análise.

Sobre o tema, esta e. Câmara firmou as seguintes teses de julgamento:
“A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, com exposição suficiente de fatos e fundamentos jurídicos, atende ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT, 1000330-73.2024.8.11.0028, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025);
“Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida.”
(TJMT, 1000808-04.2024.8.11.0086, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025).

Assim sendo,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade.

I
I
–
D
a ilegitimidade passiva da concessionária
:

A
apela
nte

sus
cita
, em sede de apelação, a ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando, em síntese, que sua atuação se limitou à condição de mera intermediadora

da venda do automóvel, não tendo participado do processo de fabricação do produto,

alegando que o incêndio decorreria de falha de fabricação, sendo responsabilidade exclusiva do fabricante (
a
rt. 12, CDC).

Aleg
a, ademais, que a responsabilidade pelo reparo de defeitos no veículo recai exclusivamente sobre a fabricante, a quem incumbiria sanar eventuais vícios de qualidade e garantir a higidez do produto.

Todavia, verifico que a alegação
não comporta provimento
.

A relação jurídica em exame submete-se, invariavelmente, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, tanto a concessionária quanto a fabricante figuram como fornecedoras, nos termos do art. 3º da Lei n
.
8.078/90, que estabelece:

Art. 3º

- Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Dessarte,
a concessionária que comercializa o veículo diretamente ao consumidor final compõe a cadeia de fornecimento
,
assim
a requerida responde pelos danos e vícios apresentados no automóvel, independentemente de sua gênese fabril.

A solidariedade, no caso vertente, decorre de imposição legal cogente, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 18
- Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam

o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas

as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. [...].

A

solidariedade consumerista visa resguardar o hipossuficiente, conferindo-lhe a prerrogativa de acionar, individual ou conjuntamente, qualquer participante da cadeia de fornecimento (fabricante, distribuidor ou comerciante) para sanar o vício apresentado no produto.

O entendimento perfilhado pelo
J
uízo de primeiro grau converge com a orientação
supra
. Ao enfrentar especificamente a referida preliminar, o magistrado a
quo
consignou, com acerto:

(...)

Inicialmente, incumbe analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré. A concessionária ré figura como fornecedora do produto, integrando a cadeia de fornecimento nos moldes do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Em se tratando de vício ou defeito no produto, a responsabilidade civil é solidária entre todos os participantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 18, caput, do CDC, o que autoriza o consumidor a propor a demanda tanto contra o fabricante quanto contra o comerciante. Sobre o ponto, é firme o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que, por integrar a cadeia produtiva, o fornecedor responde
solidariamente por eventuais vícios do produto, não havendo falar em ilegitimidade passiva da concessionária. Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS REJEITADAS
– MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – ART. 1º, IV, LEI Nº 8.989/95 – ISENÇÃO DO IPI – LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA MP Nº 1.034/2021 – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE VEÍCULO IDÊNTICO AO PRETENDIDO NO VALOR FORNECIDO NA ÉPOCA DA INTENÇÃO DA COMPRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA MONTADORA PROVIDO E DA CONCESSIONÁRIA PREJUDICADO.
Não há falar em ilegitimidade passiva das requeridas, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre
as mesmas
por eventual defeito na prestação de serviço,
ex
vi do art. 34 do CDC.
Por se tratar de venda direta com a montadora de veículo integrante da linha PCD, com a isenção de IPI, cuida-se de transação que não envolve veículos em estoque, mas sim aqueles fabricados sob demanda pela montadora e tal procedimento justifica a divergência de preço, pois o valor informado no pedido está sujeito a alteração, conforme tabela de preços vigentes à data de faturamento do veículo.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013860-13 .2021.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023). (Meus grifos).

Também nesse sentido, outro julgado da Corte Estadual dispõe que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA – PRELIMINARES
AFASTADAS. DEFEITO NA PINTURA DE VEÍCULO ZERO KM – SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MATERIALMENTE O AUTOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos termos da jurisprudência desta Corte as matérias de ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não precluem, podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a parte não tenha interposto o recurso de agravo.
2 .
Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1377422 PR 2013/0101418-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2015).
A responsabilidade solidária da concessionária com o fabricante, prescrita pela regra própria à espécie, art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, afasta a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela concessionária apelante.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Defeito na pintura do veículo não torna o produto impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, qual seja, a locomoção de seu proprietário. Tal fato, no entanto, não retira a responsabilidade da concessionária em indenizar materialmente o autor, posto que, como comprovado, os defeitos se deram em razão de serviço executado de maneira inadequada, a seu mando. “Se a descrição dos fatos para justificar o pedido de danos morais está no âmbito de dissabores, sem abalo à honra e ausente situação que produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade, o dano moral não é pertinente.
5 .
Recurso especial conhecido e provido, em parte.” (REsp 554.876/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0007072-70.2012.8.11 .0055, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020). (Meus grifos).

Portanto, estando demonstrada a relação de consumo e a atuação da requerida como revendedora direta do veículo defeituoso, é manifesta sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

(...)

[Trecho transcrito da sentença
no
ID 350125880].

Destaques no original

Além disso,
depreende-se dos autos que a concessionária diligenciou os reparos do veículo para sanar os diversos defeitos apresentados
a partir do dia seguinte
a
aquisição
do bem. A desídia n
a qualidade dos
reparo
s
resultou em evento gravíssimo: uma pane elétrica em via pública
(rodovia)
que evoluiu para o incêndio do veículo e sua subsequente perda total.

Ou seja,
a atuação da concessionária não se limitou à venda do bem, abrangendo também as sucessivas intervenções técnicas posteriores. Tal cenário caracteriza sua vinculação inevitável à cadeia de fornecimento, atraindo o dever jurídico de responder pelos gravames advindos
dos vícios
apresentad
os
pelo produto.

Não há, pois, como acolher a alegação de ilegitimidade passiva
, uma vez que
o Código de Consumidor
impõe a solidariedade plena entre os fornecedores do produto defeituoso.

Sob essa ótica, a responsabilidade é pautada pelo risco do empreendimento, permitindo ao consumidor o exercício de sua pretensão reparatória contra qualquer elo da cadeia produtiva, sem o ônus de perquirir a culpa específica de cada agente.

Dessa forma,

rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida
Domani
Prime Distribuidora
d
e Veículos
e
Peças L
TDA
.
, declarando sua legitimidade para figurar no polo passivo deste feito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superadas as preliminares arguidas pelas partes, passo ao exame do mérito recursal.

Dessume-se dos autos que

a

concessionária apelante

Domani
Prime Distribuidora de Veículos e Peças LTDA.
, inconformada
, interpôs o presente recurso
em desfavor de

Ernestino Tomaz de Aquino
, que

havia
ajuiz
ado

Ação Indenizatória por Danos Materiais e Danos Morais
(n.
1024052-22.2021.8.11.0003
), contra a

referida
apelante
.

Na origem, a parte autora/apelada, narra que adquiriu um veículo Jeep Renegade, 2.0 Turbo Diesel Longitude 4x4, automático, cor branca, ano 2018/2019, placa QCF 0782, RENAVAN 011828382239, fabricado pela r
equerida
,
pelo valor de R$ 104.490,00
(c
ento e quatro mil, quatrocentos e noventa reais
).

Relatou que, com menos de 30
(trinta)
dias de uso, o automóvel começou a apresentar vícios graves e recorrentes, incluindo problemas no sistema de injeção (ordem de serviço n. 11058), válvula termostática (OS n. 11115), alavanca do câmbio (OS n. 11399), que culminaram em uma pane elétrica em plena rodovia (MT 130, km 109), que resultou em incêndio e consequentemente a perda total do veículo.

Sustenta, o veículo apresentou uma sequência de problemas, tão logo deixou as dependências da concessionária na data de 14/09/2020, culminando com perda total em 11/11/2020, frustrando a expectativa depositada pelo autor ao bem adquirido, ensejando, por consequência, reparação por danos morais e materiais.

Diante do exposto, o autor pleiteou a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, em face da quitação do contrato de financiamento do veículo após sua perda total, e por danos morais, em razão de todos os transtornos a que foi submetido.

O Juízo de origem
julgou parcialmente procedente o pedido, negando o dano material (para evitar enriquecimento sem causa, já que o seguro pagou o carro) e fixando R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a título de danos morais.

Irresignada, a
Domani
Prime Distribuidora de Veículos e Peças LTDA
interpôs recurso de apelação
.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se os vícios apresentados no veículo e a conduta da
concession
á
ria
na prestação de
assistência foram
capazes de gerar danos morais

indenizáveis
e, em caso positivo, se o valor arbitrado foi adequado.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença é irretocável e que o
recurso

não merece provimento
nesta questão.

O autor/apelado, na origem, apresentou em petição inicial que ocorreram vários
problemas desde o dia seguinte a data da compra do
automóvel
(1
4
/09/2020)
, conforme ordens de serviço apresentadas nos autos (ID
350124874, p. 2-4
), até
o dia em que o autor se encontrava em
uma pequena
viagem pela rodovia
, e o veículo
apresentou pane elétrica e desligou
.

Relatou qu
e, após o desligamento, o apelado conseguiu manobrar o veículo até o acostamento. Ato
contínuo
,
percebeu que estava saindo fumaça do capô do carro, que ao abrir para avaliar o possível dano
,
já havia
chamas no motor
. Ocasionando
o
incêndio
no qual consumiu o veículo por completo
, em
11/11/2020
.

A
apelante,

por sua vez,
sustenta em suas razões recursais ausência de prova do defeito/nexo causal
.

Sustentou a carência probatória dos autos, uma vez que o requerente não demonstrou a existência de vício fabril nem o nexo de causalidade indispensável para a responsabilização da
concessionária
.
Alegando que à
luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, caberia ao autor a prova inequívoca dos fatos alegados.

Sob esse prisma
, também impugnou a inversão do ônus da prova, aduzindo a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 6º, VIII, do CDC, notadamente a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações.

No tocante aos pedidos indenizatórios
, a empresa reiterou a inexistência de ilicitude em sua conduta, pautada na transparência e no cumprimento das normas vigentes. Por conseguinte, ante a inexistência de falha no serviço, sustentou a inviabilidade da condenação, dada a não configuração dos requisitos da responsabilidade civil objetiva.

Ademais,
aduziu a inexistência de dano moral
in
re

ipsa
, asseverando que o episódio relatado constitui apenas um percalço da vida moderna, insuficiente para gerar abalo psíquico ou humilhação relevante. Destarte, defendeu que a improcedência do pedido é medida que se impõe, sob pena de banalização do instituto da responsabilidade civil.

Pois bem,
c
onforme preceitua o art. 18 do Estatuto Consumerista, a responsabilidade pelos vícios de qualidade é solidária entre os fornecedores. Persistindo o vício após o prazo de 30 dias, assiste ao consumidor a prerrogativa legal de escolher entre a substituição do produto, a devolução da quantia desembolsada ou o abatimento do valor, nos moldes dos incisos
§1º,
I, II e III
,
do mencionado artigo.

Em outros termos, cuida-se de responsabilidade objetiva. Sob esse prisma, prescinde-se da investigação de culpa, revelando-se suficiente a demonstração do dano e do liame causal para deflagrar o dever de indenizar.

O vício redibitório
,
traduz-se no defeito oculto que compromete a finalidade do bem ou lhe diminui o valor. Por ser ignorado pelo adquirente ao tempo da contratação, sua existência rompe com a expectativa de higidez do produto, autorizando o exercício das pretensões redibitórias ou
quanti
minoris
.

Para sua configuração,
pressupõe o preenchimento de requisitos cumulativos, a saber: a prova da existência da falha, a constatação de sua preexistência ao negócio jurídico, ou, ao menos, de sua gênese no processo fabril, e a demonstração de sua gravidade, apta a comprometer a destinação econômica ou a utilidade do bem.

Além disso, n
o tocante à instrução probatória, embora o art. 373, I, do CPC estabeleça ser do autor o ônus da prova, o microssistema consumerista autoriza a inversão desse encargo em favor do vulnerável. Para tanto, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, revela-se indispensável que o magistrado vislumbre a verossimilhança do relato ou a efetiva hipossuficiência da parte consumidora.

A
inversão do ônus da prova,
todavia,
não é automática e não dispensa o autor de apresentar um suporte probatório mínimo. O deferimento da medida subordina-se à aferição da verossimilhança qualificada das alegações, bem como da efetiva hipossuficiência técnica
,
entendida como o desconhecimento específico sobre o funcionamento do produto ou serviço, e não apenas pela posição ocupada na relação de consumo.

Aliás, vale ressaltar que
veículos seminovos
, conquanto
estejam sujeitos a um desgaste natural decorrente do uso, tal fenômeno não se transmuda em vício oculto preexistente. Enquanto o desgaste é gradual e inerente à vida útil do bem,
falhas críticas em componentes essenciais (luz de injeção e a válvula termostática), manifestadas em menos de 30 dias após a aquisição, extrapolam a previsibilidade do uso comum
, configurando vício de qualidade que rompe a legítima expectativa do consumidor.

In
casu
,
fic
ou
comprovado
que o veículo
,
JEEP RENEGADE, adquirido em 14/09/2020, apresentou falhas na injeção eletrônica já no dia seguinte
(15/09/2020)
, retornando à oficina
outras
vezes
por falha na válvula termostática e c
â
mbio
(
21/09/2020 e 16/10/2020)
,
até sofrer o incêndio em 11/11/2020.

Sendo assim, o incêndio do automóvel em plena rodovia transcende, de forma inequívoca, o conceito de “mero aborrecimento”. O evento catastrófico não apenas frustrou as expectativas legítimas do consumidor, mas expôs sua integridade física a risco concreto, impingindo-lhe angústia e abalo psicológico que justificam a devida reparação moral.

Evidencia-se, assim,
o dano moral em razão da gravidade do vício e da desídia da concessionária. A falha na prestação do serviço
adequado,
ainda persistindo problemas no funcionamento do veículo até o dia do ocorrido,
rompe com a legítima expectativa de segurança e qualidade, transbordando os limites do cotidiano para atingir a dignidade do consumidor.

Outrossim,
não há falar em redução do valor indenizatório.

O
valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os parâmetros desta C
orte
para casos de acidentes de consumo sem vítimas físicas, mas com perda total do bem por incêndio.

Nesse sentido:

(...)

6. Incêndio espontâneo com risco à integridade física e perda total do veículo configura dano moral indenizável.

7. O valor fixado a título de danos morais de R$ 10.000,00 é proporcional e adequado ao caso concreto, sem necessidade de alteração.

(...)

(N.U 1011861-23.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
publicado
no DJE 02/03/2026)
.

Noutro
giro
,
t
em razão o pedido do apelante acerca da
readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais
.

Isso porque, o magistrado a
quo
fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa
atualizado
, em inobservância à ordem de preferência insculpida no artigo 85, § 2º, do CPC, que consagra a primazia do proveito econômico obtido.

O proveito econômico obtido pelo autor é mensurável. Há condenação líquida (R$ 10.000,00
– dez mil reais
), a verba honorária deve incidir obrigatoriamente sobre este montante, e não sobre o valor da causa (que era de R$ 140.262,07
– cento e quarenta mil e duzentos e sessenta e dois reais e sete centavos
).

A manutenção da base original geraria honorários superiores à própria condenação, o que afronta a lógica do sistema processual.

Logo, impõe-se alterar a fixação com base no
“
valor da causa
”
, definindo-se que a base de cálculo será o proveito econômico obtido na demanda.

Pelo
exposto
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso
,
apenas para reformar o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios,
determinando que
o percentual de 10% fixado na origem
,

incid
a
sobre o
proveito econômico
(R$ 10.000,00
– dez mil reais
), mantendo-se a sentença íntegra quanto aos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026